Tribunal: TJMT
Processo: 1023993-09.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023993-09.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[THIAGO HENRIQUE BAROUCH BREGUNCI - CPF: 051.586.156-16 (ADVOGADO), MENDES JUNIOR TRADING E ENGENHARIA S A - CNPJ: 19.394.808/0001-29 (AGRAVANTE), FERNANDO HENRIQUE LINHARES - CPF: 089.279.286-87 (AGRAVANTE), FREDERICO BARBOSA GOMES - CPF: 035.842.506-92 (ADVOGADO), GUSTAVO GODINHO CAPANEMA BARBOSA - CPF: 004.681.226-13 (ADVOGADO), LIVIA GUIMARAES GONCALVES - CPF: 091.286.176-22 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CONSORCIO SANTA BARBARA - MENDES JUNIOR - CNPJ: 11.751.805/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), SANTA BARBARA S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 17.290.057/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), EYMARD TIMPONI FRANCA - CPF: 120.579.166-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER DE MORAES DIAS - CPF: 346.097.921-68 (TERCEIRO INTERESSADO), POLLYANNE PINTO MOTTA ROQUE - CPF: 086.101.826-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Marcio Vidal (convocado).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DECISÃO DE SANEAMENTO DO FEITO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – REPRESENTANTE DO CONSÓRCIO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DE TERMO ADITIVO – ATO REPUTADO COMO LESIVO AO ERÁRIO – ARGUIÇÃO DE INÉPCIA DA
INICIAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 330, §1o DO CPC – PRESCRIÇÃO – imprescritibilidade de ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na lei de improbidade administrativa – DECADENCIA DO DIREITO DE REVISAO DE ATO ADMINISTRATIVO – AUSENCIA DE
PEDIDO NESTE SENTIDO – DECISAO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Não prospera a tese de ilegitimidade passiva do representante do consórcio vencedor de Concorrência Pública, mormente quando o ato reputado como lesivo ao erário fora chancelado por este, a admitir a existência de responsabilidade por eventual ressarcimento aos cofres públicos.

Considera-se inepta a petição inicial quando lhe faltar pedido ou causa de pedir, o pedido for indeterminado, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão, contiver pedidos incompatíveis entre si; elementos estes não verificados na espécie.

A petição inicial será rejeitada, se o Magistrado se convencer da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação, da inadequação da via eleita, ou ainda, face a ausência de elementos probatórios mínimos ou de indícios suficientes da veracidade dos fatos; hipóteses não verificadas no caso.

São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. Tema 897/STF.

Não há falar em decadência do direito de revisão do ato administrativo, se não há pedido formulado pelo Autor neste sentido.

Decisão mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FERNANDO HENRIQUE LINHARES E OUTRO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca da Capital, que nos autos da Ação Civil Pública no 1037658-08.2018.8.11.0041, movida pelo Ministério Público Estadual, declarou o saneamento do feito.

Irresignados com a decisão proferida, sustentam os Agravantes que, o Tema 897 do Supremo Tribunal Federal, não autoriza a imposição de sanção de ressarcimento ao erário, decorrente de ato doloso de improbidade administrativa, quando estiverem prescritas as demais penalidades da Lei.

Argumentam que, não consta da petição inicial, os pressupostos de admissibilidade previstos na lei de improbidade.

Asseveram que, a inépcia da exordial e ausência de justa causa, dão ensejo ao indeferimento da petição inicial.

Afirmam que, não há descrição do ato ímprobo praticado pelo Sr. Fernando Henrique Linhares, tampouco evidencias da vontade livre e consciente de causar dano ao erário, bem como eventual proveito econômico obtido.

Alegam que, eventual pretensão de ressarcimento ao erário encontra-se prescrita.

Aduzem que houve a decadência do direito de revisão de ato administrativo, consubstanciado em aditivo contratual firmado entre o Estado e o Consórcio.

Com base nestes fundamentos, pugnam pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requerem o provimento do recurso.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido.

Opostos Embargos de Declaração, após a apresentação de contrarrazoes, os aclaratórios foram rejeitados.

Contrarrazoes ao Agravo de Instrumento no id. 154183686.

O Parecer Ministerial se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública em desfavor dos Agravantes, Fernando Henrique Linhares e Mendes Junior Engenharia, bem como de Santa Barba Engenharia, Eymard Timponi França e Eder de Moraes Dias, visando ao ressarcimento do erário, em valor na ordem de sete milhões e trezentos mil reais.

Narra na exordial que, o Consórcio Santa Barbara – Mendes Junior firmou com o Estado de Mato Grosso, o Contrato no 009/2010/SECOPA, cujo objeto consistia na construção da Arena Pantanal, com valor inicial estimado em trezentos e quarenta e dois milhões de reais.

Afirma que, o Estado de Mato Grosso promoveu o adiantamento do valor de trinta e sete milhões ao consórcio, para adimplemento de materiais que ainda não haviam sido adquiridos, em que pese o abandono das obras.

Alega que, tomou conhecimento de que o adiantamento decorreu da aprovação do 4o Termo Aditivo ao Contrato, que supostamente, fora pactuado visando a promover ares de legitimidade aos pagamentos já realizados.

Aduz que, a antecipação de recebíveis implicou em redução de custos e aumento de lucros ao consórcio, causando somente maior onerosidade e prejuízo à Administração Pública.

Após a apresentação de contestação, sobreveio a decisão de saneamento do processo, contra a qual se insurgem os Agravantes.

Pois bem.

Insurgem-se os Recorrentes quanto à questão de inépcia da inicial, ilegitimidade passiva do Sr. Fernando Henrique Linhares, decadência e prescrição.

Quanto à legitimidade do Sr. Fernando Henrique Linhares, para figurar no polo passivo da demanda, conforme consignado pelo Juízo de 1o Grau, este fora o representante do Consórcio Santa Barbara – Mendes Junior, pela assinatura do 4o Termo Aditivo ao Contrato, ato este reputado como lesivo ao erário.

Assim, não há falar, na presente quadra processual, em ilegitimidade do preposto do consórcio para figurar em ação civil pública, visando ao ressarcimento de eventual prejuízo causado ao erário.

A propósito:

(...) O sócio proprietário da empresa que compõe o Consórcio vencedor de processo licitatório que, segundo a inicial da ação de base, foi direcionado, é parte legítima para figurar no polo passivo da lide.
(N.U 1005300-11.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

(...) a Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa não foi ajuizada de forma isolada em relação à pessoa jurídica e seus sócios, na condição de terceiros beneficiados, mas, sim, como corresponsáveis, em conjunto com outros servidores públicos.
(N.U 0005390-11.2001.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022)

Tecidos estes delineamentos, não há falar, por ora, em ilegitimidade passiva do Sr. Fernando Henrique Linhares.

Quanto à alegada inépcia da inicial, melhor sorte não assiste aos Recorrentes.

Conforme disposto no artigo 330, §1o e incisos do Código de Processo Civil, considera-se inepta a petição inicial quando lhe faltar pedido ou causa de pedir, o pedido for indeterminado, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão, contiver pedidos incompatíveis entre si.

Não há subsunção da alegação à lei.

Compulsando o feito, evidencia-se a individualização da conduta dos réus e elementos probatórios mínimos, que demonstram possível violação ao disposto na lei de improbidade administrativa, a ocorrência dos fatos e possível consciência dos atos que lhe são imputados.

São imputados aos Requeridos, a facilitação para indevida incorporação ao patrimônio particular, de valores integrantes do patrimônio do Poder Público, bem como a liberação de verbas, sem a observância das normas pertinentes ou aplicação irregular, sem prejuízo da permissão, facilitação ou concorrência para que terceiro se enriqueça ilicitamente (Art. 10,
caput
, inciso I, XI e XII, da Lei de Improbidade Administrativa).

Assim, não vislumbro, como alegado, óbice ao exercício do contraditório e ampla defesa aos Agravantes, tendo em vista que lhes fora oportunizada a apresentação de defesa prévia e contestação.

Neste sentido:

(...) Conforme pode se verificar nos autos, diversamente do alegado, a petição inicial contém todos os elementos necessários à compreensão dos fatos apresentados, se mostrando completamente coerente, além de que, apresenta causa de pedir e pedidos correlatos, bem como foram apontadas as provas angariadas no inquérito civil que justificaram a propositura da demanda e protestada por outras provas se fizerem necessárias.

Preliminar de inépcia da inicial Rejeitada
. (...) (N.U 0002522-20.2015.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 22/11/2023)

(...)
Nos termos do artigo 330, §1o, do CPC, a petição inicial é inepta quanto lhe falta o pedido ou a causa de pedir, o pedido for indeterminado, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão e contiver pedidos incompatíveis entre si. Não constatadas tais irregularidades, rejeita-se a preliminar.
(...)” (N.U 1006310-90.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/11/2022, Publicado no DJE 08/12/2022)

Quanto à prescrição da pretensão de ressarcimento, existem recursos repetitivos sobre a matéria.

O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema 897, fixou a tese de que são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. Este é o caso dos autos.

Nos autos de origem, o próprio Ministério Público reconhece a prescrição da pretensão de aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa, todavia, conforme consignado alhures, a pretensão de ressarcimento ao erário, com base na lei de improbidade, é imprescritível.

Neste sentido, o Tema Repetitivo 1.089 do Superior Tribunal de Justiça, que firmou a tese de que, na ação civil pública por ato de improbidade administrativa, é possível o prosseguimento da demanda para pleitear o ressarcimento do dano ao erário, ainda que sejam declaradas prescritas as demais sanções previstas na lei; entendimento este, aplicável ao caso em tela.

Por fim, quanto à alegação de decadência do direito de revisão do 4o Termo Aditivo de Contrato, não há pedido neste sentido formulado pelo Autor. A pretensão formulada pelo
Parquet
subsiste no ressarcimento do dano causado ao erário, em razão de pacto firmado ao arrepio da legislação de regência.

Assim, conforme ressaltado pelo Juízo
a quo
, após o momento de produção das provas, se restar comprovada a prática de ato doloso, reputado como ímprobo, que implicou em prejuízo ao erário, a pretensão de ressarcimento será acolhida, não havendo se falar, neste momento processual, em necessidade de existência de prova inequívoca acerca do elemento subjetivo dos agentes.

Posto isso, em que pesem os esforços argumentativos vertidos pelos Recorrentes, estes não apresentam fundamentos aptos à desconstituição da decisão agravada.

Feitas estas considerações, não devem prosperar as teses dos Agravantes, mormente se considerado que eventual comprovação das imputações e o elemento subjetivo dolo serão analisados após produzidas as provas, inexistindo fundamento ou acervo probatório suficiente, a justificar
in initio litis
, a rejeição da petição inicial.

É possível ao Juiz de 1o Grau rejeitar a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação, da inadequação da via eleita, ou ainda, face a ausência de elementos probatórios mínimos ou de indícios suficientes da veracidade dos fatos; hipóteses que não vislumbro no caso em apreço.

A corroborar o acima exposto:

(...) O artigo 17, § 8o, da Lei no 8.429/92, estabelece que a ação de improbidade administrativa somente deve ser rejeitada de plano se o julgador se convencer da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, bem como que a presença de indícios da prática de atos ímprobos é suficiente para o recebimento e processamento da ação, uma vez que, nessa fase, impera o princípio do in dubio pro societate. (...)”
(N.U 1021367-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2021, Publicado no DJE 05/05/2021)

Ante o exposto,
em consonância ao parecer ministerial, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024